Tribunal: STF
Processo: ARE 1088649
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO DE MANOBRISTA (VALET SERVICE). COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO PARA A EMISSÃO DE BILHETES DE ESTACIONAMENTO PELA FAZENDA MUNICIPAL POR ESTIMATIVA MENSAL. LEI 15.406/2011 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM 6/2012 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.